Tribunal: STF
Processo: ARE 1572205
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa transcrevo:



    “Apelação. Mandado de segurança. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Não incidência. Irrelevância. Subsistência da obrigação acessória de emitir notas fiscais, caso a preveja a lei. Inteligência dos artigos 113, “caput” e § 2º, 175, parágrafo único, e 194 do Código Tributário Nacional. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Recurso provido em parte”. (eDOC 73, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 156, III, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assentou que a recorrida exerce a atividade de produção de filmes para fins publicitários por encomenda, mas afastou a incidência do ISS sobre os serviços por falta de previsão legal.



    Alega-se que, não obstante a tese de não incidência do ISS nos serviços de produção de vídeos em geral, em razão do veto do Presidente da República relativamente a essa atividade (itens 13.01 da lista de serviços), no caso de produção de filmes voltados exclusivamente para a publicidade e propaganda, há tributação do imposto, uma vez que se enquadra no serviço de cinematografia.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Na hipótese, a parte recorrente sustenta a tributação do ISS sobre a atividade exercida pela parte recorrida concernente à produção de filmes publicitários, uma vez que se enquadra no serviço de cinematografia.



    Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “A impetrante desenvolve, dentre outras, atividade de produção, filmagem e edição de vídeo por encomenda. Veja-se, a pelo, a cláusula quarta de seu contrato social:



    (...)



    Doutra senda, houve veto do presidente da República ao item 13.01 da lista anexa à Lei Complementar 113/2001, o qual previa a tributação de “produção, gravação, edição, legendagem e distribuição de filmes, vídeo-tapes, discos, fitas cassete, compact disc, digital vídeo disc e congêneres”. Eis as razões:



    (...)



    Vê-se, pois, que o esteio do veto foi a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a reconhecer que: a) gravação de filmes para comercialização sujeita-se à incidência de imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação (ICMS) e b) gravação e produção de filmes por solicitação de outrem ou por encomenda sujeita-se ao ISS.



    A prova documental revela que na espécie os serviços foram contratados por encomenda (produção de material publicitário ou de propaganda), os quais enquadrar-se-iam no item 17.06 da lista anexa à Lei Complementar 116/03 (“propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários”). Sucede que inviável, por ausência de previsão legal, interpretação extensiva do dispositivo, pois à época dos fatos geradores do tributo os serviços eram contemplados pelo item 13.01, objeto do veto dantes mencionado. Eis o entendimento da corte:



    (...)



    Quanto à emissão de notas fiscais, cuida-se de obrigação que subsiste ainda na hipótese de não incidência do tributo, caso o preveja a legislação do município. Portanto, não é possível reconhecer à impetrante o direito, em tese, a não fornecer tais documentos”. (eDOC 73, p. 3 -6). 



    Depreende-se do excerto acima que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar 116/03), o conjunto probatório constante dos autos, bem como interpretar cláusulas contidas no contrato pactuado entre as partes, consignou que os serviços prestados pela ora recorrida não correspondem aos serviços descritos na lista anexa da Lei Complementar 116/03.



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, notadamente das cláusulas dos contratos firmados pela recorrente, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem, no caso, os óbices das Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ISS. FRANQUIA DOS CORREIOS. LC 116/2003. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem, após análise dos elementos probatórios dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, decidiu que a atividade desempenhada pelo contribuinte se insere na hipótese de incidência do imposto sobre serviços. Dissentir das conclusões adotadas demandaria tão somente o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, providência vedada nesta fase processual 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (RE 584.429 AgR, Rel. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 18.3.2022)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE ISS OU ICMS. CREDITAMENTO. CONTRATO DE EMPREITADA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”.



    (ARE 1.390.546 AgR, Rel. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.9.2022)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente